Tribunal: TCU
Processo: 005.952/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 005.952/2010-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandra Sevilha Meleschco Ganev (XXX.729.748-XX); Fabio Forte de Andrade (XXX.449.698-XX); Gilberto Luiz Scarazatti (XXX.234.428-XX); Gustavo Ziggiatti Guth (XXX.352.818-XX); Jose Francisco Kerr Saraiva (XXX.189.188-XX); Maria Cecilia Brandt Piovesan (XXX.928.408-XX); Nacime Salomão Mansur (XXX.440.868-XX); Renata Martello (XXX.390.308-XX); Taniella Carvalho Mendes (XXX.382.125-XX); Ulysses Fagundes Neto (XXX.451.908-XX) 1.2. Interessados: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campinas - SP; Universidade Federal de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Larissa de Franca Machado e outros, representando Ulysses Fagundes Neto; Nikolai Olegovich Roque Lafaeff e outros, representando Nacime Salomão Mansur; Anderson Viar Ferraresi (206326/OAB-SP) e outros, representando Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina; Lídia Valério Marzagão (107421/OAB-SP), representando Nacime Salomão Mansur, Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina, Gustavo Ziggiatti Guth e Ulysses Fagundes Neto; Lincoln Kazuo Koyama (181473/OAB-SP) e outros, representando Renata Martello. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar não mais aplicável e tornar insubsistente a determinação do item 9.7.3 do Acórdão 738/2013-TCU-Plenário , de acordo com os parágrafos 32.5.6. e 63.3 da Portaria-Segecex 27/2009 (parágrafos 22-38); 1.8.2. arquivar o presente processo; 1.8.3. encaminhar cópia deste acórdão à Prefeitura Municipal de Campinas/SP, à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).